Tribunal: TJSP
Processo: 2211762-34.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-27
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:
*Tutela de urgência – Contratos bancários – Limitação dos descontos em 30% dos proventos do devedor – Aplicação de multa para o caso de descumprimento da obrigação – Cabimento – Valor fixado com moderação – Recurso improvido.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092868
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2211762-34.2019.8.26.0000, da Comarca de Jaboticabal, em que é agravante CREFISA
S/A – CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS, é agravado JOSÉ JÚLIO
BORGES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Por maioria,
negaram provimento ao recurso, vencido 2o Desembargador que declara, de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores. IRINEU FAVA
(Presidente) e AFONSO BRÁZ
São Paulo, 13 de fevereiro de 2020.
SOUZA LOPES
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No: 36258
AGRV.No: 2211762-34.2019.8.26.0000
COMARCA: JABOTICABAL
AGTE : CREFISA S/A CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGDO : JOSÉ JÚLIO BORGES
*Tutela de urgência Contratos bancários Limitação dos
descontos em 30% dos proventos do devedor Aplicação de
multa para o caso de descumprimento da obrigação

Cabimento
Valor fixado com moderação
Recurso
improvido.*
Cuida-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
que, na ação de revisão contratual, concedeu a tutela de urgência para
limitar em 30% dos proventos do autor os descontos realizados pela
requerida, sob pena de multa diária.
A ré insiste na regularidade dos descontos em conta
corrente, conforme contratado pelas partes. Insurge-se contra a fixação da
multa. Busca a reforma do decisum.
Nesta Instância, foi indeferido o efeito suspensivo e,
após contrariedade, retornaram os autos.

É o relatório.
Não prospera a irresignação recursal.
Como é cediço, não existe abuso na cláusula que
permite o desconto ou débito em holerite ou em conta corrente das parcelas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
de empréstimo firmado entre as partes, tratando-se de medida livremente
pactuada e que atende aos interesses de ambos.
Todavia,
o
exagero
do
desconto
gera
o
comprometimento da subsistência do agravado, bem por isso, agiu
corretamente a digna Magistrada de piso ao limitá-lo a 30% sobre os
rendimentos daquele.
Esse percentual se mostra adequado para garantir a
sobrevivência do autor, além disso, atende tanto ao princípio da dignidade
da pessoa humana quanto à relação contratual estabelecida entre as partes,
afastando o desequilíbrio, tornando as prestações suportáveis, de modo que
a obrigação possa ser cumprida sem o sacrifício desumano de uma das
partes, aliás, princípio básico já conhecido dos romanos, pela cláusula
“rebus sic stantibus”, agasalhado pelo nosso Código de Defesa do
Consumidor (art. 51, IV e § 1o, inciso III).
O Poder Judiciário, data venia, não pode ficar alheio a
essa triste realidade, se a tecnologia hoje permite a existência de bancos de
dados e a consulta pode e deve ser realizada por aquele que vai emprestar
dinheiro a alguém, mas deixa de realizá-la, não será com ataque ao direito
à vida que se resolverá a questão.
A dívida tem sim que ser paga, mas quem contrata mal
é que deve suportar esse ônus, ou seja, adequá-la às condições daquele que
deve pagar.
Nesse sentido, confiram-se as decisões do Colendo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Superior Tribunal de Justiça.
“PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE
30% (TRINTA POR CENTO). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS
RAZÕES DA DECISÃO OBJURGADA. SÚMULAS 284/STF E 182/STJ.
1. O entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a
orientação do STJ, no sentido de que a retenção de salário do correntista,
para fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, ainda
que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto
a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias
judiciais.
2. O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de
mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento)
dos
rendimentos
do
correntista,
aplicando,
analogicamente,
o
entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento
(EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). (grifamos)
3. A parte agravante colaciona jurisprudência que contraditoriamente
ratifica o decisum objurgado, estabelecendo a limitação de descontos de
empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o
vencimento do recorrido. Outrossim, a agravante também deixou de
atacar especificamente os fundamentos da decisão vergastada e de
realizar o devido cotejo entre os julgados paradigmas. Dessarte, incide na
hipótese dos autos o óbice das Súmulas 284/STF e 182/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1535736/DF, Relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J. 13/10/2015, DJe
18/11/2015)
“AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.
DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE PERCENTUAL LIMITADO
A 30% DOS VENCIMENTOS DO CORRENTISTA. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Casa consolidou-se em admitir que os descontos
de empréstimos em conta corrente devem ser limitados a 30% da
remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos.
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
314901/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J.
18/06/2015, DJe 24/06/2015).
Não se está aqui protegendo o mutuário irresponsável
que se endivida além de suas possibilidades, mas sim, protegendo o direito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
à vida, saúde e dignidade.
Outrossim, importante frisar que é entendimento do
Colendo Superior Tribunal de Justiça de que não apenas nos casos de
empréstimo com débito em folha de pagamento, mas também em conta
corrente, é possível a limitação no patamar de 30% sobre o valor do
vencimento.
A propósito:
“PROCESSUAL
CIVIL
E
CIVIL.
CONTRATOS
BANCÁRIOS.
EMPRÉSTIMO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO.
DÉBITO EM CONTA-CORRENTE. LIMITAÇÃO. PERCENTUAL DE
30% (TRINTA POR CENTO). DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO
DO AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA ÀS
RAZÕES DA DECISÃO OBJURGADA. SÚMULAS 284/STF E 182/STJ.
1. O entendimento do Tribunal de origem não está em consonância com a
orientação do STJ, no sentido de que a retenção de salário do correntista,
para fins de saldar débito relativo a contrato de mútuo bancário, ainda
que conste cláusula autorizativa, não se reveste de legalidade, porquanto
a instituição financeira pode buscar a satisfação de seu crédito pelas vias
judiciais.
2. O STJ vem consolidando o entendimento de que os descontos de
mútuos em conta-corrente devem ser limitados a 30% (trinta por cento)
dos
rendimentos
do
correntista,
aplicando,
analogicamente,
o
entendimento para empréstimos consignados em folha de pagamento
(EDcl no AgRg no AREsp 34.403/RJ, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em 6/6/2013, DJe 17/9/2013). (grifamos)
3. A parte agravante colaciona jurisprudência que contraditoriamente
ratifica o decisum objurgado, estabelecendo a limitação de descontos de
empréstimo bancário ao percentual de 30% (trinta por cento) sobre o
vencimento do recorrido. Outrossim, a agravante também deixou de
atacar especificamente os fundamentos da decisão vergastada e de
realizar o devido cotejo entre os julgados paradigmas. Dessarte, incide na
hipótese dos autos o óbice das Súmulas 284/STF e 182/STJ.
4. Agravo Regimental não provido.” (AgRg no REsp 1535736/DF, Relator
Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, J. 13/10/2015, DJe
18/11/2015)
“AGRAVO REGIMENTAL NO ARESP. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DESCONTO EM CONTA CORRENTE DE PERCENTUAL LIMITADO
A 30% DOS VENCIMENTOS DO CORRENTISTA. POSSIBILIDADE.
1. A jurisprudência desta Casa consolidou-se em admitir que os descontos
de empréstimos em conta corrente devem ser limitados a 30% da
remuneração, tendo em vista o caráter alimentar dos vencimentos.
Precedentes.
2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no AREsp
314901/SP, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, J.
18/06/2015, DJe 24/06/2015).
No tocante à aplicação de multa para o caso de
descumprimento da obrigação, é cediço que a medida está inserida no
poder geral de cautela do Magistrado.
Outrossim, não se olvida que o objetivo das astreintes é
justamente compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial,
emprestando, assim, efetividade ao processo. Valendo conferir o que
prelecionam NELSON NERY JUNIOR e ROSA MARIA DE ANDRADE
NERY:
“Deve ser imposta a multa, de ofício ou a requerimento da parte. O valor
deve ser significativamente alto, justamente porque tem natureza
inibitória. O juiz não deve ficar com receio de fixar o valor em quantia
alta, pensando no pagamento. O objetivo das astreintes não é obrigar o
réu a pagar o valor da multa, mas obrigá-lo a cumprir a obrigação na
forma específica. A multa é apenas inibitória. Deve ser alta para que o
devedor desista de seu intento de não cumprir a obrigação específica. Vale
dizer, o devedor deve sentir ser preferível cumprir a obrigação na forma
específica a pagar o alto valor da multa fixada pelo juiz”.
No caso, multa diária foi fixada em R$ 1.000,00, por
ato de descumprimento, limitada a R$ 20.000,00.
Referido arbitramento mostra-se condizente com a
situação narrada nos autos, não havendo que se falar em arbitrariedade ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
enriquecimento indevido por parte do agravado.
Depois, a redução somente estimularia a resistência ao
cumprimento da ordem judicial, o que tornaria inócua referida medida,
retirando seu caráter coercitivo.
Valendo destacar, para que não tenha incidência, basta a
agravante cumprir o que lhe foi determinado.
Pelo exposto, nega-se provimento ao recurso.
SOUZA LOPES
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 40719
Agravo de Instrumento no 2211762-34.2019.8.26.0000
Comarca: Jaboticabal
Agravante: Crefisa S/A – Crédito Financiamento e Investimentos
Agravado: José Júlio Borges
DECLARAÇÃO DE VOTO
Na hipótese ouso divergir do I. Relator
No que se refere aos descontos realizados
na conta corrente do agravado, não há que se cogitar
qualquer limitação legal, já que a situação configura mero
abatimento diante débito em conta corrente.
Isto, pois, todo o valor depositado em uma
conta corrente perde a sua condição originária e se
transforma em ativo financeiro comum, e, uma vez que a lei
não fixa limite para débito em conta corrente, tais
descontos, autorizados pela própria parte, não se revestem
de irregularidades.
Justificável essa situação na medida em que
o débito em conta corrente não implica em retenção de
valores, mas de mera compensação de uma relação de débito
e crédito.
Também
não
se
vislumbra
qualquer
enriquecimento sem causa no abatimento da dívida com
desconto em conta corrente, pois essa providência se acha
devidamente contratada.
Ante
o
exposto,
pelo
meu
voto,
DOU

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PROVIMENTO ao recurso do réu.
IRINEU FAVA
2o Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
TEODOZIO DE SOUZA LOPES
FD1FA43
8
9
Declarações de
Votos
IRINEU JORGE FAVA
FF14CC4
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2211762-34.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.